Tribunal: TJPA
Processo: 0808386-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808386-35.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JANE DA SILVA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0808386-35.2019.8.14.0040
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
EMBARGADA: JANE DA SILVA FRANÇA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E SENTENÇA CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Parauapebas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação cominatória ajuizada por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/PMP. A sentença determinou a nomeação da autora, condicionada à comprovação dos requisitos previstos no edital, diante da constatação de contratações temporárias irregulares para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da vedação legal à sentença condicional; (ii) examinar se o Tribunal deixou de se pronunciar sobre os requisitos condicionantes da nomeação, previstos nos itens 3.1 e 3.2 da sentença de primeiro grau; e (iii) avaliar se a ausência de apreciação das provas constantes dos autos comprometeu a fundamentação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a validade da sentença que condiciona a nomeação à observância de requisitos editalícios objetivos, sem configurar decisão condicional vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC.

A decisão colegiada fundamenta-se em elementos probatórios constantes dos autos que demonstram, de forma clara e documentada, a ocorrência de 273 contratações temporárias irregulares durante a vigência do concurso, caracterizando preterição arbitrária.

O julgado destaca que tais contratações violaram a Lei Municipal nº 4.249/02, por não se enquadrarem em hipóteses de excepcional interesse público e por evidenciarem desvio de finalidade e perenização irregular de vínculos precários.

A decisão se apoia em jurisprudência consolidada do STF (Tema 784 do RE 837.311/PI) e do STJ, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição arbitrária, mesmo quando o candidato foi aprovado fora do número de vagas.

A alegação de omissão quanto à análise da documentação e da suposta inexistência de necessidade de nomeações foi devidamente rechaçada, com a explicitação, inclusive, de casos concretos de contratações irregulares realizadas durante a vigência do certame.

Não há identidade entre o presente feito e o processo citado pelo embargante (0800397-41.2020.8.14.0040), pois envolvem cargos distintos e contextos fáticos diversos, não configurando violação ao princípio da uniformidade jurisprudencial.

A tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da decisão por meio de embargos aclaratórios revela o uso inadequado do recurso, com caráter protelatório, passível de sanção nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que condiciona a nomeação de candidato aprovado em concurso público à observância de requisitos objetivos previstos no edital não configura sentença condicional vedada pelo art. 492 do CPC.

A demonstração de preterição arbitrária, mediante contratações temporárias ilegais durante a vigência do concurso, enseja o direito subjetivo à nomeação, ainda que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

A diversidade de cargos e contextos fáticos afasta a alegação de ofensa à uniformidade jurisprudencial entre processos semelhantes.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0808386-35.2019.8.14.0040, que negou provimento ao recurso do ente municipal e manteve a sentença que concedeu a segurança pleiteada por JANE DA SILVA FRANÇA. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INDEVIDAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/PMP. A sentença determinou a nomeação da autora, condicionada à comprovação de requisitos previstos no edital, ante a demonstração de contratações temporárias precárias para o mesmo cargo, durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença carece de fundamentação, por condicionar a nomeação da candidata à comprovação de eventos futuros e incertos; e (ii) definir se a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação, em face da realização de contratações temporárias irregulares pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR PRELIMINAR A alegação de ausência de fundamentação da sentença não procede. A sentença de primeiro grau é clara e devidamente fundamentada, enfrentando as questões essenciais à resolução do litígio, especialmente quanto à comprovação de contratações precárias e à violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Condicionar a nomeação ao cumprimento dos requisitos previstos no edital não configura iliquidez ou incerteza da sentença, mas sim medida que respeita a legalidade e a segurança jurídica. Por esses motivos, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A Constituição Federal, art. 37, II e IX, consagra o concurso público como meio legítimo para o provimento de cargos efetivos, admitindo contratações temporárias apenas em situações excepcionais e transitórias, respaldadas por lei específica e devidamente justificadas. Nos autos, restou demonstrada a preterição arbitrária da candidata, uma vez que o Município de Parauapebas manteve 273 contratações temporárias irregulares durante a validade do concurso, desvirtuando a finalidade constitucional e revelando inequívoca necessidade de provimento efetivo do cargo.

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI) estabelece que a aprovação fora do número de vagas não gera automaticamente direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária, caracterizada por contratações precárias que demonstram a necessidade da Administração de preencher os cargos com servidores efetivos. A legislação local (Lei Municipal nº 4.249/02) exige que contratações temporárias sejam devidamente justificadas e destinadas a atender situações excepcionais, o que não se verificou no caso concreto. As contratações indiscriminadas, prolongadas por anos, visaram atender demandas regulares e permanentes da rede municipal de ensino, configurando violação ao ordenamento jurídico.

A manutenção de contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados afronta os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, justificando a convolação da expectativa de direito da autora em direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que condiciona a nomeação de candidato aprovado em concurso público à observância de requisitos previstos no edital, quando devidamente fundamentada, não viola o art. 492 do CPC.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pela manutenção de contratações temporárias irregulares para funções permanentes durante a validade do concurso público.

A preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, evidenciada pela existência de contratações precárias injustificadas, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 492; Lei Municipal nº 4.249/02. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 63771/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2022; STF, ARE 1290699/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2023”

No recurso de embargos, o Município embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, especialmente quanto à ausência de enfrentamento da tese principal sustentada em todas as manifestações do Município ao longo do processo: a impossibilidade de sentença condicional, conforme vedação expressa no parágrafo único do art. 492 do CPC, bem como a falta de exame adequado sobre os requisitos condicionantes da nomeação previstos nos itens 3.1 e 3.2 da sentença de primeiro grau.

O Município assevera que a decisão da Turma, ao confirmar a sentença que condiciona a nomeação da parte autora à verificação de requisitos fáticos ainda não comprovados nos autos, incorreu em omissão, pois deixou de analisar adequadamente a cognição necessária para verificar se a autora preenche ou não tais requisitos.

Além disso, o ente municipal argumenta que a decisão embargada não considerou as provas juntadas aos autos, omitindo-se na análise da documentação e na aferição da real necessidade de nomeações.

Sustenta que houve violação ao dever de fundamentação e que a concessão do direito à nomeação carece da devida demonstração por parte da candidata quanto à existência de vagas e da preterição arbitrária, consoante o entendimento consolidado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que o acórdão teria proferido decisão diversa daquela adotada em caso análogo (processo nº 0800397-41.2020.8.14.0040), no qual a mesma Relatora reformou sentença de procedência para julgar improcedente a ação, por ausência de demonstração cabal da preterição arbitrária, suscitando, assim, a necessidade de uniformização da jurisprudência.

O embargante requer que sejam supridas as omissões apontadas, com a inclusão na fundamentação do acórdão de apreciação expressa acerca da vedação de decisões condicionais e da análise probatória quanto à necessidade de nomeação da autora durante o prazo de validade do certame.

Por fim, postula, para fins de prequestionamento, o enfrentamento de todos os dispositivos legais suscitados, notadamente o art. 492, parágrafo único, do CPC, bem como os preceitos constitucionais e jurisprudenciais referentes ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Em consulta aos autos, foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise das teses centrais constantes da apelação, especialmente quanto aos itens 3.1 e 3.2 da sentença, que condicionavam a nomeação da parte autora à verificação de requisitos específicos constantes do edital, bem como quanto à alegada impossibilidade jurídica de sentença condicional e à suposta expiração do prazo de validade do concurso público.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão colegiada proferida examinou de maneira minuciosa e fundamentada todos os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, inclusive rechaçando a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. O acórdão enfrentou de modo expresso a questão da preterição arbitrária pela Administração Pública, com base na demonstração documental de que houve 273 contratações temporárias durante a vigência do certame, para o mesmo cargo disputado pela autora.

Além disso, destacou que o apelante, ora embargante, fundamenta sua defesa na Lei Municipal nº 4.249/02, que disciplina a contratação temporária no âmbito local. Contudo, os autos deixam claro que o Município não observou os requisitos legais indispensáveis à validade dessas contratações.

Destacou, inclusive, que o juízo a quo, ao proferir a sentença, foi minucioso quanto à situação relativa às contratações ditas urgentes e temporárias no Município de Parauapebas, especificamente no ID n° 18807666 - Pág. 4.

A seguir, colaciono alguns trechos relevantes:

“No caso do município de Parauapebas, coube a Lei municipal n. 4.249/02 corporizar esse comando constitucional (inciso IX, artigo 37). Localmente, pelo artigo 2º dessa lei, foram descriminadas quais situações deveriam ser compreendidas como “necessidade excepcional de interesse público”, a saber: calamidade pública (inciso I); combate a surtos endêmicos (II), recenseamentos e pesquisas, ou projetos sociais emergentes (IV), greve (V) e admissão de professor substituto ou visitante (VI). Presume-se, já que nunca houve qualquer motivação por parte do gestor municipal, embora isso fosse um dever expresso pela Lei municipal n. 4.249/02, que os atos de desestruturação administrativa que estava em curso teriam buscado apoio na hipótese contida no inciso III desse preceito: “falta ou insuficiência de pessoal para execução de serviços essenciais (...)

O frágil argumento de que todos os aprovados teriam sido nomeados não condiz minimante com a realidade que se apresentou. Alguns exemplos conseguiram confirmar essa prática de perenização irregular de servidores.

Vejamos o caso da professora contratada Dicleia Mota Bastos. Foi ela contratada no início de 2019 (18268106 - Pág. 5), ainda em plena validade do referido certame. O que é importante saber é que no momento de sua contratação ainda existiam muitos concursados que, mesmo ostentando êxitos na concorrência, ficaram longe do espectro da Administração. O mesmo se deu com Elaine Cristina da Silva de Oliveira (18268106 - Pág. 8); Lindalva de Sousa Silva (18268106 - Pág. 11); Claudiane Costa Silva (18268106 - Pág. 14); Zenóbia de Fátima Soares Silva (18268106 - Pág. 17); Ronielle Ferreira Lamounier (18268108 - Pág. 3); Ana Raimunda Ferreira Serra (18268108 - Pág. 6); Mayasa Santos Machado (18268108 - Pág. 9), dentre outros muitos casos (18268108 - Pág. 12 e ss.). Também não passou despercebido que muitas dessas contratações, quiçá dezenas, teriam ocorridas no último dia do mês de dezembro, período sem qualquer atividade letiva (18268116 - Pág. 5 e ss.).

Mais. Do Portal Transparência foi possível verificar que embora aprovada no concurso (27790968 - Pág. 14), a candidata Sara Santos Mesquita até o ano de 2022 ainda era contratada irregular e temporariamente absorvida pela Administração Pública (CT57923). Igual situação foi vivenciada pela por Eva Maria dos Santos (CT-57560), inobstante também ter sido aprovada (27790968 - Pág. 15). Incompreensível que mesmo tendo sido aprovadas continuassem sendo vinculadas como “contratadas” até o advento da perda de validade do concurso. (...)”.

Os trechos evidenciam uma gestão administrativa irregular, caracterizada pela perenização de servidores temporários e pela não observância das normas previstas para contratações excepcionais. Tal conduta revela desrespeito ao ordenamento jurídico e gera distorções na execução do serviço público, demandando reparação e responsabilização das autoridades envolvidas,

Além disso, ressaltou-se no julgado, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), que a ocorrência de contratações precárias durante a validade do concurso revela a necessidade inequívoca de provimento do cargo por meio de nomeação de candidatos aprovados, ainda que fora do número de vagas inicialmente previsto.

Ademais, ao contrário do que sustenta o embargante, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, não contém decisão condicional, mas sim determinada, apenas submetida à verificação de requisitos objetivos já disciplinados no edital do certame. A jurisprudência tem admitido decisões dessa natureza, como forma de compatibilizar o princípio da legalidade com a necessidade de preservar a segurança jurídica na nomeação de candidatos aprovados.

No que se refere à alegação de que, à época do ajuizamento da presente ação, o prazo de validade do certame já se encontrava expirado, observa-se que tal argumento carece de relevância jurídica. Isso porque, a jurisprudência consolidada do STJ, firmou-se o entendimento de que, enquanto vigente o prazo de validade do certame, o candidato aprovado — ainda que dentro do número de vagas ofertadas — detém mera expectativa de direito à nomeação, a qual permanece condicionada ao critério discricionário da Administração.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,

DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG , Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe

12/3/2020; RMS 61.240/RN , Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019;

RMS 52.435/MG , Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS

61.560/MG , Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019).

Por fim, não procede a alegação de similitude entre o presente feito e o Recurso nº 0800397-41.2020.8.14.0040. Embora, à primeira vista, os casos possam aparentar identidade fática, a comparação detida revela distinções substanciais e determinantes. No caso concreto, restou cabalmente demonstrada a ocorrência de preterição injustificada de candidatos aprovados em concurso público, evidenciada pela manutenção e ampliação de contratações temporárias no curso do prazo de validade do certame, sem qualquer justificativa idônea por parte da Administração.

O apelante, ora embargante, conforme já mencionado, sustenta a legalidade dos contratos temporários com fundamento na Lei Municipal nº 4.249/02, que regula a matéria no âmbito do Município. Entretanto, os elementos constantes dos autos demonstram, com clareza, que o ente público não observou os pressupostos legais indispensáveis à legitimidade dessas contratações excepcionais, sobretudo quanto à transitoriedade e à urgência que lhes devem ser inerentes.

Situação diversa, contudo, verificou-se no julgamento do Recurso nº 0800397-41.2020.8.14.0040, em que, malgrado a presença de contratos temporários celebrados pelo mesmo Município, a parte autora/apelada não logrou êxito em comprovar que tais vínculos se encontravam em desconformidade com os parâmetros legais. Não se verificou, naquele feito, qualquer indício de permanência indevida, sucessivas prorrogações ou desvirtuamento da finalidade original das contratações.

Ressalte-se, ainda, que os cargos em debate nos dois processos são distintos, tratando-se, em um, do cargo de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Área Urbana
,
e, no outro, do cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Ciclos Iniciais – Zona Urbana
,
não havendo, portanto, identidade funcional que permita aplicação automática de idêntico entendimento.

Logo, não se observa omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, mas apenas tentativa de rediscutir matéria decidida à luz do direito vigente, o que escapa ao escopo da via aclaratória.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025